Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-11.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. REGISTRO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. VALOR. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO. VALOR DO BEM.
1. A parte que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em embargos de terceiro. Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O valor da causa dos embargos de terceiro, parâmetro para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, corresponde ao valor da causa da ação execução, pois nesta ação objetivava-se penhora que não foi constituída diante diante do acolhimento dos pedidos formulados nos embargos de terceiro.
3. O valor devido à título de honorário advocatícios deve ficar limitado ao valor do bem.
4. Apelação desprovida.